Tribunal: TJMT
Processo: 1040308-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040308-10.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), MAURICIO MANOEL MARTINS D AVILA FILHO - CPF: 747.334.511-72 (EMBARGADO), PAULO BELARMINO DE PAULA JUNIOR - CPF: 694.666.611-91 (ADVOGADO), CYNTHIA RENATA SOUTO VILELA - CPF: 940.315.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO POR FATO PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que deferiu o depósito judicial de parcelas vencidas em Ação de Consignação em Pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição entre o reconhecimento da boa-fé do devedor e a cronologia do inadimplemento; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à força probatória de conversas por aplicativo de mensagens; (iii) saber se a superveniente extinção sem resolução de mérito da ação principal compromete a subsistência do objeto do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão embargado não afirmou a incontroversa boa-fé do devedor, mas apenas preservou o exame das questões relativas à suficiência do depósito, à consolidação da propriedade fiduciária e aos demais pontos controvertidos para o processo principal.

4. A alegação de fragilidade probatória dos prints de WhatsApp traduz inconformismo com o mérito já apreciado, não configurando contradição.

5. A sentença, proferida em 19/02/2026, extinguiu a ação consignatória sem resolução de mérito, com fundamento no art. 542, p.u., do CPC, em razão da ausência de depósito judicial no prazo legal.

6. A extinção do processo originário elimina o interesse recursal no Agravo de Instrumento, impondo o reconhecimento da perda superveniente de seu objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não autorizam a rediscussão do mérito recursal quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A extinção superveniente da Ação originária sem resolução de mérito acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória nela proferida.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 542, p.u., e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará — Sicredi Integração MT/AP/PA
, em virtude do Acórdão de Id. 351443864, em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto.

Nas razões recursais, a Embargante alega contradição entre os fundamentos do Acórdão embargado e os fatos processuais incontroversos dos autos, apontando três eixos:

(i) incompatibilidade entre o reconhecimento da boa-fé do devedor e a cronologia do inadimplemento, que demonstraria que o primeiro contato do Agravado para negociação ocorreu mais de 02 (dois) meses após o vencimento antecipado integral da dívida;

(ii) fragilidade probatória dos prints de WhatsApp utilizados como suporte ao reconhecimento da boa-fé;

(iii) contradição processual entre a premissa adotada no Acórdão de que o depósito judicial constitui pressuposto processual essencial da ação consignatória e a extinção da Ação de Consignação em Pagamento n.o 1021956-92.2025.8.11.0003, decretada por sentença em 19/02/2026, anteriormente à prolação do Acórdão, exatamente pela não realização do depósito pelo devedor.

Requer sejam os embargos conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o Acórdão e dar provimento ao Agravo de Instrumento, extinguindo a Ação de Consignação em Pagamento por ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos autos no Id. 356165880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará — Sicredi Integração MT/AP/PA
em razão do Acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n.o 1040308-10.2025.8.11.0000.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material.

No que tange às duas primeiras teses, incompatibilidade entre a boa-fé reconhecida e a cronologia do inadimplemento, e fragilidade probatória dos prints de WhatsApp, não assiste razão à Embargante.

O Acórdão embargado não ignorou o vencimento antecipado da dívida nem afirmou que a boa-fé do devedor era incontroversa; ao contrário, ressalvou expressamente que as questões relativas à suficiência do valor depositado, à consolidação da propriedade fiduciária e aos demais aspectos controvertidos da relação contratual deveriam ser amplamente discutidos no curso do processo principal, sob regular contraditório.

A premissa adotada no julgado, referente a
a boa-fé do devedor e o dever de cooperação do credor na execução dos contratos, assegurando o depósito judicial como pressuposto processual da Ação Consignatória
, é compatível com a natureza interlocutória da decisão agravada e não encerra qualquer desarmonia lógica interna.

O que a Embargante, nesses dois pontos, efetivamente pretende é a reavaliação do mérito recursal já apreciado, o que não se admite na via dos Embargos de Declaração.

Diversa, contudo, é a situação quanto à terceira tese.

A Embargante aponta que o Acórdão, proferido em 09/03/2026, manteve a decisão interlocutória que deferiu o depósito judicial das parcelas vencidas, afirmando constituir esse depósito pressuposto processual essencial da ação consignatória e que o processo originário ainda se encontrava em pleno curso.

Ocorre que, no decorrer do julgamento, em 19/02/2026, sobreveio sentença nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.o 1021956-92.2025.8.11.0003 (processo originário deste Recurso), que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 542, parágrafo único, do CPC, em razão da não realização do depósito judicial pelo devedor no prazo legal.

Configura-se, assim, contradição sobre fato processual superveniente, o que justifica o conhecimento e o acolhimento parcial dos Embargos.

A perda superveniente do objeto do Recurso é, nessas circunstâncias, medida que se impõe por força do princípio do interesse recursal, sem o qual não se justifica qualquer provimento jurisdicional.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, e declaro a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, em razão da extinção sem resolução de mérito da Ação de Consignação em Pagamento n.o 1021956-92.2025.8.11.0003, processo que deu origem a este Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026